Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-34.2013.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003554-34.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEBER AVILA FERREIRA - CPF: 581.398.261-20 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME - CNPJ: 06.262.602/0001-01 (APELADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
– MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

– CONTRATO ADMINISTRATIVO
– ELABORAÇÃO DE PROJETOS SANITÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO À FUNASA EM 2017 –
INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO

– PAGAMENTO DEVIDO – EMPRESA DIVERSA EXECUTOU AS OBRAS – CONTRATO ESTABELECIA APENAS A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS SEM EXCLUSIVIDADE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS – INDENIZAÇÃO AFASTADA -

SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Município, recorrente, contratou a elaboração de projetos sanitários com a condição de aprovação pelo órgão competente - FUNASA, recebeu os serviços correspondentes, captou, por conta disso, os recursos pretendidos junto à FUNASA e não pagou pelos projetos elaborados pelo autor recorrido a totalidade dos valores pactuados.

A sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães,
M.M. Dr. Murilo Moura Mesquita
, na Ação Civil por ofensa a Direitos Patrimoniais c/c Indenização intentada por
CLEBER

AVILA FERREIRA
e
NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENE LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA,
da
empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
e
da
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA.

A sentença em reexame julgou parcialmente a ação para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa GEOSOLO e excluí-la do polo passivo da demanda, bem como condenar o MUNICÍPIO DE BRASIDÂNDIA a pagar ao autor, ora apelado, o valor do contrato conforme disposto na cláusula 5o, no montante informado pela FUNASA, com acréscimo de juros e correção monetária, a partir da assinatura do termo de compromisso (ID 8609742).

A empresa GEOSOLO embargou da r. sentença sob o argumento de omissão quanto ao arbitramento de honorários, que entende, deve ficar a cargo da autor, ora apelado (ID 8609743). O apelado e o ente municipal manifestaram pela improcedência dos aclaratórios (IDs. 8609752 e 8609754), que foram conhecidos e providos (ID 8609757).

Busca o recorrente a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de inépcia da inicial por desconexão da causa de pedir com o pedido, bem como por falta de indicação do valor da causa.

No mérito, que o contrato firmado com o apelado para elaboração de projeto sanitário foi adimplido na proporção do trabalho apresentado, já que teve que fazer adequações no referido projeto para aprovação no órgão competente - FUNASA.

Consigna que o apelado foi contratado somente para elaboração de projeto, sem exclusividade para execução das obras projetadas, cujo encargo ficou com empresa diversa após êxito em procedimento licitatório. Logo, não caberia indenização por esse fato, nem qualquer responsabilização da empresa que executou as obras com base nos projetos elaborados pelo autor da demanda, ora apelado (IDs. 86009747 e 86009747).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 8609758).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 8732657).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

Com relação à preliminar de
inépcia da inicial, suscitada pelo apelante, não prospera.

Não há que se falar em inépcia da inicial quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial com coerência, de modo a permitir que a parte adversa e o juízo tenham compreensão dos fatos e da pretensão do autor.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a narração dos fatos na inicial posta decorre logicamente a conclusão, ou seja, pedido possível.

In casu
, preenchido estão os pressupostos de admissibilidade - pedido, causa de pedir.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, na Ação Civil por ofensa a Direitos Patrimoniais c/c Indenização intentada por
CLEBER

AVILA FERREIRA
e
NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENE LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA,
da
empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
e
da
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA.

Inconformado, o recorrente assevera, em suma, que o contrato pactuado com o apelado se limitava a elaboração de projetos sanitários, com condição de aprovação pelo órgão competente – FUNASA. Contudo, a citada aprovação somente se deu após o próprio apelante efetuar adequações em tais projetos, razão pela qual o pagamento do contrato se deu de forma proporcional ao que fora executado (IDs. 86009747 e 86009747).

A controvérsia gira em torno de saber se o município de Brasilândia, ora apelante, adimpliu ou não contrato firmado com o apelado, engenheiro, para elaboração de projetos básicos de engenharia sanitária para atender os pleitos da FUNASA no ano de 2007.

O município de Brasilândia, ora apelante, firmou contrato com o apelado, em 04/10/2007, que teve como objeto assistência técnica profissional à elaboração de projetos básicos de engenharia sanitária para atender os pleitos da FUNASA no ano de 2007
(ID 8609647)
.

Nota-se que o pacto tem finalidade inequívoca de elaboração de projeto a ser aprovado para obtenção de recursos junto ao órgão competente – FUNASA - para execução de obras.

Há prova de que o projeto foi elaborado pelo apelado e aprovado pela FUNASA (IDs. 8609649 e 8609675).

Por outro lado, embora o município insista que o projeto não foi apresentado
a contento
, não há prova desse fato. Além disso, restou demonstrado que o pagamento do contrato não se deu integralmente como previsto no pacto (ID 8609714).

Cita-se excerto esclarecedor da sentença sobre o quadro fático-probatório:

“(...) Analisando a inicial, observa-se que a pretensão foi deduzida para duas finalidades: 1) obter o pagamento do prego dos serviços contatados que teriam sido executados; e 2) obter ressarcimento por danos morais supostamente decorrentes da alegada utilização e alteração indevidas de seus projetos.

Neste contexto, do singelo contrato anexo a inicial (fl. 22), entabulado entre a empresa autora e o Município demandado em 04.10.2007, observa-se:

1) objeto (clausula primeira): “serviço de assistência técnica profissional, englobando a presente atividade os trabalhos relacionados a elaboração de projetos básicos de engenharia sanitária para atender os pleitos FUNASA no ano de 2007, conforme tabela anexa”;

2) obrigação do Município contratante: "pagamentos a Nativa” (clausula segunda), sendo que esta “percebera a quantia de 1,5 % (um e meio) por cento dos pleitos aprovados junto a FUNASA constantes na tabela em anexo", o qual será devido “imediatamente a aprovação dos projetos e liberação de recursos pela FUNASA" (clausula quinta);

3) obrigação da empresa autora contratada: “elaborar projetos básicos, para atender o objeto do contrato, os trabalhos deverão ser entregue em uma versão digital de todos os projetos acima citados, assim como responsabilizar—se tecnicamente através de ART específica pela elaboração dos mesmo (sic)".

Como se vê, das claras disposições contratuais acima não há

previsão alguma de que o projeto

teria que ser executado/implementado pela empresa autora/contratada, e tampouco, clausula no sentido de que, prestados os servi os de elaboração dos

projetos,

estes

não poderiam ser executados por terceiro.

Nesta senda, convém revelar que, aliás, não há

logica alguma em se prestar serviço de elaboração de projetos e impedir

e/ou

tornar personalíssima execução

destes,

mormente

no caso

em comento, em

que 0 Município demandado contratou a parte autora, para as finalidades inequívocas de aprovação

de projetos e obtenção de recursos perante a FUNASA para execução

de obras.

Com efeito, nenhuma das disposições pertinentes

da Lei n° 5.194/66 (que regula o exercício das profissões

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro—Agrônomo) alberga as alegações da parte autora:

“Da responsabilidade e autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de um piano

ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros

interessados, são do profissional que os elaborar. (...)

Assim, improcede o pedido de reparação o por dano moral, na medida em que o contrato não contempla nenhuma exclusividade ou direito da empresa contratada na execução dos projetos.

Ou seja, atendidas as finalidades contratuais de elaboração dos projetos e obtenção da aprovação, não há empecilho algum do Município dispor dos projetos e contratar terceiro para execução, o qual será responsável portal etapa.

De outra feita, constata-se do contrato supracitado que a empresa Geosolo não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento dele, pois não é parte na avença, sendo apenas a responsável pela execução, conforme edital de Licitação respectivo contrato de fls. 89/132.

Desta feita, diante da inexistência de responsabilidade da empresa Geosolo, RECONHECO sua ilegitimidade passiva e

DETERMINO a sua exclusão do polo passivo com a respectiva anotação no sistema Apolo.

De outro lado, a despeito de 0 Município aduzir que o contrato não teria sido cumprido a contento, a parte autora demonstrou pelos documentos de fls. 25/52 o adimplemento de sua obrigação disposta nas clausulas 1 e 4.

Outrossim, evidencia-se dos documentos de fls. 140/164 apresentados pela FUNASA que os projetos elaborados pela parte autora (fls. 27/33) foram aprovados, estando implementadas as cláusulas primeira e quarta, e, portanto, exigível a remuneração disposta na clausula quinta (fl. 22).

Vale frisar que os comprovantes apresentados pelo Município (fls. 236/240) não comprovam a quitação do prego do contrato na forma acima disposta, o que impõe sua condenação neste sentido. (...)” (grifo nosso)

Nota-se, assim, que o Município recorrente contratou, recebeu os serviços correspondentes, captou, por conta disso, os recursos pretendidos e não pagou pelos projetos elaborados pelo autor recorrido a totalidade dos valores pactuados.

A exclusão da empresa GEOSOLO do polo passivo da demanda se impõe, porquanto não integrava o questionado contrato e se tratava de terceiro que teve adjudicado por meio de licitação pública a execução das obras projetadas pelo autor da demanda, ora apelado.

A execução das obras pela GEOSOLO, cujos parâmetros eram advindos dos projetos elaborados pelo autor da demanda, ora apelado, não lhe gera direito à indenização, na medida que o pactuado com o ente municipal restringia-se à mera elaboração de projetos sem exclusividade para execução das obras projetadas.

Logo, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar parcialmente procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
MANTENHO a sentença em reexame necessário e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021